Tribunal: TJDFT
Processo: 0735397-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS (LEI N. 6.321/2019). CONCORRENTE, INSCRIÇÃO ÀS VAGAS RESERVADAS. ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DO FENÓTIPO DE CANDIDATO QUE SE AUTODECLARARA NEGRO/PARDO. PREVISÃO EDITALÍCIA. ATO ADMINISTRATIVO. RESULTADO DA HETEROIDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO PELA COMISSÃO DO CONCURSO. INAPTIDÃO À CONDIÇÃO DE PESSOA NEGRA/PARDA. AFERIÇÃO. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO PREVISTOS EM LEI. EXCLUSÃO DA LISTA DESTINADA A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. PONTUAÇÃO INSUFICIENTE PARA FIGURAR NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO HÍGIDO. ILEGALIDADE AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A transcendência do direito ao tratamento igualitário, como expressão da evolução dos direitos fundamentais inerentes à dignidade da pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações afirmativas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte originário, com a adoção de políticas públicas volvidas a mitigar e restaurar os efeitos decorrentes da discriminação social oriundas do preconceito racial, sexual, religioso, de sexo, de gênero, dentre outros, estabelecendo-se discriminações positivas com o propósito de conferir factíveis possibilidades de ascensão social, cujo implemento há que observar e garantir o tratamento isonômico diferenciado vislumbrado pelo legislador constituinte como princípio norteador ao legislador ordinário.

2. O dever do Estado em reparar as desigualdades sociais estruturadas deflui, derivando de ações afirmativas, do manejo político e legislativo de institucionalização de políticas públicas de discriminação positiva, com a elaboração de leis e projetos cujo escopo finalístico deverá almejar a consagração do tratamento igualitário com alusão especial de identificação e promoção de afetação da minoração da desigualdade social, tornando viável e praticável, sob o prisma de instrumento legal afirmativo, o implemento das políticas públicas volvidas à ascensão social com o fomento de possibilitar aos discriminados em razão da raça, encerrando a viabilização de ingresso no serviço público sob o sistema de cota racial instrumento de transformação e incremento real de diminuição da desigualdade social, porquanto destinada a encerrar os efeitos segregação social motivada pela discriminação racial.

3. Absorvida a necessidade de o Estado promover o cumprimento efetivo da igualdade como princípio constitucional, mediante a reserva conferida ao legislador ordinário, a percepção e imposição de assegurar o percentual de vagas a pessoas negras e pardas como forma de inserção no serviço público do Distrito Federal, nos termos estabelecidos na Lei 6.321/2019, possui o condão afirmativo de possibilitar a ascensão social e equilibrar a proporção da população negra na administração pública distrital, conferindo materialidade à necessidade de ser resolvida sistematicamente a discriminação racial, conferindo tratamento positivo àqueles que se autodeclaram negros ou pardos, viabilizando que concorram às vagas destinadas em separado como instrumento de reparação discriminatória.

4. Obedecidas as formalidades constantes do edital regulador do certame em afinação com a legislação especial que dispõe sobre a matéria, o resultado apurado pela banca avaliadora, na etapa avaliativa de heteroidentificação fenotípica estabelecida como fase integrante do certame público, destinada a aferir se as características pessoais do candidato inscrito a concorrer às vagas reservadas são de pessoa negra/parda, conforme se declarara por ocasião da inscrição, é dotado de presunção de legalidade quanto ao objeto e teor do ato, contudo, é passível de invalidação tanto pelo órgão que o emanara, mormente por ocasião de interposição de recurso administrativo pelo candidato interessado, assim como pelo Judiciário, cujo exame, nessa situação, é de controle de legalidade.

5. Ao Judiciário, aferida a legitimidade e legalidade da avaliação referente à heteroidentificação fenotípica que norteara o procedimento da avaliação da autodeclaração, não cabe imiscuir-se no próprio mérito do ato administrativo e examinar a adequação das análises realizadas pela banca, competindo-lhe simplesmente aferir se derivara de previsão legal e editalícia, se fora aplicada de conformidade com o normativamente exigido e se fora resguardado o direito de defesa do candidato, derivando que, observados esses parâmetros, não pode revisar o resultado obtido mediante invasão na competência afetada exclusivamente à banca examinadora por implicar perscrutação do próprio mérito do ato emanado dos avaliadores.

6. Sob a sistemática legislativa afirmativa, e de forma a ser preservada sua gênese, destinação e legitimação, a análise de averiguação da raça/cor está condicionada à veracidade da autodeclaração firmada pelo interessado por ocasião de exame em etapa regular de concurso público, mediante análise de heteroidentificação por banca específica, desde que previsto no edital regulador do certame, preservado e legitimado o controle e interseção do Judiciário quando evidenciado o não implemento da ação imposta ao agente estatal ou se verificados vícios que permeiam de nulidade o ato administrativo, inclusive quanto à heteroidentificação do candidato.

7. Subsistente a legitimidade da etapa do certame da heteroidentificação do fenótipo do candidato que se autodeclarara negro para concorrer às vagas reservadas, notadamente com o propósito de conferir autenticidade à declaração do candidato sobre sua condição de pessoa negra/parda, o resultado da averiguação, se respeitados os ditames legais, deve ser privilegiado, notadamente porque não aferida violação aos princípios constitucionais da dignidade humana e ao caráter isonômico do tratamento dispensado aos candidatos, ainda que o concorrente tenha sido considerado pessoa parda em documentos oficiais ou outras verificações de autodeclaração das quais participara anteriormente.

8. Conquanto possa auxiliar no processo de heteroidetificação, a Escala de Fitzpatrick não está vocacionada à correta delimitação fenotípica do indivíduo, sobejando voltada a “avaliar o tipo de pele humana em relação à sua resposta à exposição à luz solar”, com os propósitos específicos de corroborar na avaliação do risco de danos causados pela exposição solar, na orientação da proteção solar adequada, na personalização dos tratamentos dermatológicos e prevenção de câncer de pele, carecendo seus métodos e critérios de revisão, à medida em que houve avanços em termos de critérios científicos a envolver a temática em evidência, não ressoando apta a infirmar as conclusões a que chegara a banca examinadora nem a justificar a excepcional interseção jurisdicional no certame.

9. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.